Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, sob o fundamento de ausência de citação do réu e da não localização do bem alienado fiduciariamente. O juízo de origem concluiu pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando a inércia do autor em indicar endereço válido para localização do bem ou promover a conversão da ação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, ocorreu de forma regular, especialmente quanto à alegação de ausência de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 239 do CPC. A sua ausência impossibilita a angularização da relação processual, sendo inviável o prosseguimento do feito.
4. A apreensão do bem é condição indispensável ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo facultado ao credor, em caso de não localização do bem, requerer a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
5. Não há exigência legal de intimação pessoal do autor em hipóteses de ausência de pressupostos processuais (art. 485, inciso IV, do CPC). A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC aplica-se apenas aos casos de abandono do feito por mais de 30 dias (art. 485, inciso III, do CPC), o que não se configura na hipótese dos autos.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Tribunal corroboram o entendimento de que a ausência de citação ou de localização do bem alienado fiduciariamente enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, sem necessidade de intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação do réu e a não localização do bem alienado fiduciariamente configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Não há necessidade de intimação pessoal do autor nas hipóteses de extinção por ausência de pressupostos processuais, sendo a intimação pessoal exigida apenas em casos de abandono do feito (art. 485, inciso III e § 1o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, incisos III e IV e § 1o; 239; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20/6/2022, DJe 24/6/2022.
TJDFT, Acórdão 1735046, 07040991020228070008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25/7/2023.